Tribunal: TJDFT
Processo: 0756832-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que autorizou a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível expedir o formal de partilha diante da existência de débitos tributários incidentes sobre os bens do espólio no arrolamento sumário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça prevê que, no arrolamento sumário, dispensa-se o recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), mas exige-se a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
4. O art. 192 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) condiciona a expedição do formal de partilha à comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio. Esse comando não foi afastado pelo art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A certidão positiva com efeito de negativa apenas comprova suspensão da exigibilidade dos débitos parcelados, mas não demonstra quitação. Além disso, a existência de débitos não parcelados e parcelas vencidas nos acordos de parcelamento indica risco de frustração da arrecadação e compromete o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “Dispensa-se o recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) no arrolamento sumário, mas exige-se a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 192 do Código Tributário Nacional.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, 662; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.894; Tema no 1.074/STJ; TJDFT, APC 0702181-88.2024.8.07.0011, Rel.a Des.a Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 11.12.2025; TJDFT, APC 0015200-81.2014.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14.10.2025.